Tribunal: TJMT
Processo: 0007991-16.2015.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007991-16.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILDETH SOARES BORGES - CPF: 353.473.411-49 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV)
— LAUDO PERICIAL REALIZADO NOS TERMOS DO
ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 —
INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO — CONSTATAÇÃO.

Com a verificação do laudo pericial realizado em estrita observância ao artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, de que não há defasagem salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, correta a extinção da liquidação de sentença.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Gildeth Soares Borges
contra sentença (Id. 176934172) proferida em
liquidação de sentença
decorrente da
ação ordinária
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
.

Assegura que “
o perito ignorou a ficha financeira da Servidora/Apelante, ao passo que desconsiderou da base de cálculo salarial a totalidade dos proventos recebidos por ela, se utilizando somente de seus vencimentos base, obtendo a média aritmética errada, prejudicando o resultado da Perícia Judicial
.”.

Assevera que não houve comprovação de que a
Lei do Estado de Mato Grosso nº 6.528, de 15 de setembro de 1994
teria suprido eventual defasagem remuneratória decorrente do equivocado método de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Requer o provimento do recurso “
tendo em vista que, restou devidamente comprovado nos autos os prejuízos sofridos pela Recorrente, quando da conversão da URV
”.

Contrarrazões (Id. 176934176).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 177470677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de ‘
liquidação zero
’, conforme perícia realizada nos autos.

Deixo de fixar os honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de sentença, conforme acima fundamentado. [...]. (Id. 176934172 – fls. 8).

Gildeth Soares Borges
, pensionista de Luziano Borges Muniz que ingressou no serviço público em 17 de outubro de 1975 no cargo de
agente de tributos
e deixou este plano de existência na data de 19 de setembro de 1980 (Id. 176934157 – fls. 38).

Quanto à alegada defasagem na remuneração da apelante, o laudo pericial datado de 30 de abril de 2020 relatou que:

[...] No caso em análise, a verificação da correta conversão deveria ser feita por paradigma de servidor (a) com à mesma nomenclatura do cargo Agente de Tributos Estaduais à época. Nesse sentido, foram juntados aos autos, fls. 307/315, fichas de servidor em cargo semelhante referente ao período de Janeiro de 1993 a Dezembro de 1994.

Para tanto, buscando demonstrar as constatações periciais, elaborou-se o Quadro 2 abaixo.

Quadro 2

Mês de competência

Salários em CR$

URV do último dia do mês

Valor do Salário em URV

11/1993

269.642,78

238,32

1.244,72

12/1993 e 13º salário

792.965,44

327,90

2.418,31

01/1994

454.503,32

458,16

992,02

02/1994

741.688,05

637,64

1.163,18

Média aritmética:

1.454,56

Média aritmética com aplicação do art. 22, § 2º, da Lei 8.880/94

1.163,18

A média aritmética resultou em
1.454,56 URV
,
e o valor do salário de Fevereiro foi de 1.163,18 URV
.

Assim, o salário convertido em 1º de Março de 1994 não deveria ser menor que o de Fevereiro de 1994, em URV, pois, prevaleceria o valor superior, isto por força da aplicação do § 2º do art. 22 da Lei 8.880/94.

Nesse sentido, para a verificação dos valores pagos da Exequente a partir da competência de Março de 1994, cujo pagamento foi feito em Abril de 1994, elaborou-se o Quadro 3 abaixo.

Quadro 3

Mês de competência

Salários em CR$

URV

Valor do Salário em URV

03/1994

2.054.767,12

647,50 (URV do dia 1º de março)

3.173,39

04/1994

3.147.554,74

-

-

05/1994

4.429.076,65

-

-

06/1994

4.436,67

-

-

07/1994

2.194,65

-

-

08/1994

2.184,85

-

-

09/1994

5.001,83

Aumento de 128,93% em relação ao mês

Como pode ser constatado, no Quadro 3,
o salário da competência 03/1994 (3.173,39 URV) pago em Abril de 1994 foi, em URV, acima do da Competência 02/1994 (1.163,18 URV) e o da média aritmética (1.454,56 URV), não ferindo assim o que preceitua o Artigo 22º da Lei 8.880/1994
. [...]. (Id. 176934162 – fls. 47/49). [sem negrito no original]

É certo que para a apuração de eventual existência de defasagem salarial, deve ser observado o disposto no artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994:

Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I –
dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento
;

II –
extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior
.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º -
Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição
.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

§ 5º - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6º - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;

b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União. [...].

Daí decorrente, o valor da Unidade Real de Valor para fins de apuração é do último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994 de acordo com o Anexo I da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994:

URV calculada pela variação média do IPCA-E. FIPE (3 quad) e IGP-M (em cruzeiros reais)

URV em 1/03/94: 647,50

Mês/dia

Ago/93

Set

Out

Nov

Dez

Jan/94

Fev

1

74,30

98,51

132,65

178,97

214,65

333,17

466,66

2

74,30

99,91

134,55

181,68

245,02

333,17

475,31

3

75,26

101,33

134,55

181,68

248,45

333,17

484,11

4

76,22

102,77

134,55

18,44

251,92

338,52

493,09

5

77,20

102,77

138,68

187,24

251,92

343,95

502,23

6

78,19

102,77

138,75

190,09

251,92

349,47

502,23

7

79,19

104,24

140,84

190,09

255,44

355,09

502,23

8

79,19

104,24

142,96

190,09

259,01

360,79

511,53

9

79,19

105,72

145,12

192,98

262,62

360,79

521,01

10

80,21

107,22

145,12

195,91

266,29

360,79

530,67

11

81,24

108,75

145,12

198,88

270,01

366,58

540,51

12

82,28

108,75

147,31

201,90

270,01

372,47

550,52

13

83,34

108,75

147,31

204,97

270,01

378,45

550,52

14

84,41

110,30

149,53

204,97

273,79

384,52

550,52

15

84,41

111,87

151,78

204,97

277,61

390,70

550,52

16

84,41

113,46

154,07

204,97

281,49

390,70

550,52

17

57,49

115,07

154,07

208,08

285,42

390,70

560,73

18

86,59

116,71

154,07

211,24

289,41

396,97

571,12

19

87,70

116,71

156,39

214,45

289,41

403,35

581,70

20

88,83

116,71

158,75

217,71

289,41

409,82

581,70

21

89,97

118,37

161,15

217,71

239,45

416,40

581,70

22

89,97

120,06

163,58

217,71

294,55

423,09

592,48

23

89,97

121,77

166,04

221,02

301,71

423,09

603,46

24

91,12

123,50

166,04

224,37

305,92

423,09

614,65

25

92,29

125,26

166,04

227,78

310,20

429,88

626,04

26

93,48

125,26

168,55

232,24

310,20

436,78

637,64

27

94,68

125,26

171,09

234,75

310,20

443,80

637,64

28

95,89

124,04

173,67

234,75

314,53

450,92

637,64

29

95,89

128,85

167,29

234,75

318,93

458,16

637,64

30

95,89

130,68

178,97

238,32

323,38

458,16

31

91,52

-

178,97

-

327,90

458,16

Assim, extraído os valores pagos nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 dividindo-se pelo valor correspondente ao último dia do mês da Unidade Real de Valor e, na sequência somados, obtém-se a média aritmética:

Quadro 2

Mês de competência

Salários em CR$

URV do último dia do mês

Valor do Salário em URV

11/1993

269.642,78

238,32

1.244,72

12/1993 e 13º salário

792.965,44

327,90

2.418,31

01/1994

454.503,32

458,16

992,02

02/1994

741.688,05

637,64

1.163,18

Média aritmética:

1.454,56

Média aritmética com aplicação do art. 22, § 2º, da Lei 8.880/94

1.163,18

(Laudo pericial, Id. 176934162 – fls. 48).

Posteriormente, é de se apurar se o valor pago em fevereiro de 1994 é inferior ao valor pago em março de 1994, visto que a conversão ocorreu em 1º de março de 1994. Para tanto é de considerar o valor recebido pelo servidor no mês de março de 1994 e dividindo-se pelo valor da Unidade Real de Valor do dia da conversão (1º de março de 1994).

Nesse sentido, o laudo pericial, em estrita observância ao artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, consignou:

[...] A média aritmética resultou em
1.454,56 URV
,
e o valor do salário de Fevereiro foi de 1.163,18 URV
.

Assim, o salário convertido em 1º de Março de 1994 não deveria ser menor que o de Fevereiro de 1994, em URV, pois, prevaleceria o valor superior, isto por força da aplicação do § 2º do art. 22 da Lei 8.880/94.

Nesse sentido, para a verificação dos valores pagos da Exequente a partir da competência de Março de 1994, cujo pagamento foi feito em Abril de 1994, elaborou-se o Quadro 3 abaixo.

Quadro 3

Mês de competência

Salários em CR$

URV

Valor do Salário em URV

03/1994

2.054.767,12

647,50 (URV do dia 1º de março)

3.173,39

04/1994

3.147.554,74

-

-

05/1994

4.429.076,65

-

-

06/1994

4.436,67

-

-

07/1994

2.194,65

-

-

08/1994

2.184,85

-

-

09/1994

5.001,83

Aumento de 128,93% em relação ao mês

Como pode ser constatado, no Quadro 3,
o salário da competência 03/1994 (3.173,39 URV) pago em Abril de 1994 foi, em URV, acima do da Competência 02/1994 (1.163,18 URV) e o da média aritmética (1.454,56 URV), não ferindo assim o que preceitua o Artigo 22º da Lei 8.880/1994
. [...]. (Id. 176934162 – fls. 47/49). [sem negrito no original]

Em conclusão, verifica-se que não há defasagem salarial, uma vez que o valor recebido pela apelante em março de 1994 (R$ 3.173,39: três mil cento e setenta e três reais e trinta e nove centavos) foi superior ao de fevereiro do mesmo ano (R$ 1.163,18: mil cento e sessenta e três reais e dezoito centavos) e ao montante obtido da média aritmética dos valores pagos em cruzeiros reais nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 divididos pelo último dia da Unidade Real de Valor – URV desses meses (R$ 1.454,56: mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024